Tribunal: TJMT
Processo: 1006171-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006171-07.2022.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL - MT
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
A.L.G.S., representado pela genitora KIMBERLY MARIANA DA SILVA LINALDI
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1044418-65.2021.8.11.0041 ajuizada por A.L.G.S., representado pela genitora KIMBERLY MARIANA DA SILVA LINALDI, que deferiu o pedido, conforme postulado na exordial, mediante o depósito do valor incontroverso de R$ 157,03, referente à fatura em discussão nesta lide. Efetuado o depósito, determinou seja a parte requerida intimada para que suspenda a cobrança efetuada a título de coparticipação no mês de fevereiro/2022, bem como que se abstenha de lançar novas cobranças de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação do juízo. Ainda, determinou que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato sub judice, enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação no contrato, devendo emitir faturas que contenham apenas o valor da mensalidade, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537 do CPC/15, para o caso de descumprimento.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação anexada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, a priori, verifica-se do contrato de plano de saúde firmado pelas partes (ID 123436486), que a cobrança de coparticipação está expressamente disposta no art. 16 da Lei no 9.656/98, o qual estabelece que a operadora de plano de saúde cobrirá parte do procedimento, ficando o segurado responsável por um percentual previamente fixado no contrato.
Assim, como a parte agravada firmou contrato com a agravante, na modalidade Unimed Fácil Individual/Familiar, com coparticipação de 30% sobre consultas, exames, procedimento e internação (Cláusula XVIII - PREÇOS – 123436486), constata-se que ficou demonstrada a probabilidade do direito postulado pela recorrente.
Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o tema – legalidade da cobrança de coparticipação – e em julgamento de recursos especiais repetitivos (TEMA 1032), a Segunda Seção, fixou a tese de que, nos contratos de plano de saúde, não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor (REsp 1.755.866/SP e REsp 1.809.486/SP).
Desta feita, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora